Tribunal: TJDFT
Processo: 0701249-65.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE INSERIDA NO SISREG. RISCO VERMELHO. PRIORIDADE ZERO. INÉRCIA DO ESTADO NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, conforme dispõe o artigo 300 do CPC.
2. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021).
3. As circunstâncias descritas na inicial indicam a necessidade de realização da cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, conforme relatório médico de ID 230313023 de origem. Todavia, a manifestação do Distrito Federal em 4/2/2025 demonstra que a paciente foi regularmente inserida no Sisreg, sob classificação de risco vermelha, prioridade zero, em 9/7/2024.
4. Em consulta ao site MPDFT - Acompanhamento SUS - DF, verifica-se que a agravante se encontra na primeira posição na fila de espera.
5. Até o momento, não houve inércia do Estado e, por isso, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.